Tribunal: TJBA
Processo: 8032969-82.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032969-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SEBASTIAO MATOS PEREIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS Advogado(s): H/A ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE LATROCÍNIO CONSUMADO. ARTIGO 157, § 3.º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO HÁ POUCO MAIS DE ONZE MESES. EVENTUAL ATRASO QUE CONTOU COM CONTRIBUIÇÃO DEFENSIVA, ANTE O NÃO OFERECIMENTO DA RESPOSTA NO PRAZO LEGAL. SÚMULA N.º 64 DO STJ. FASE INSTRUTÓRIA QUE, ADEMAIS, JÁ SE ENCONTRA CONCLUÍDA, ESTANDO O PROCESSO EM FASE DE MEMORIAIS FINAIS. SÚMULA N.º 52 DO STJ. ATOS PROCESSUAIS EM RITMO ADEQUADO À COMPLEXIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI ADOTADO NA PRÁTICA DO LATROCÍNIO, MARCADO, À ESPÉCIE, PELO DISPARO DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA EM REGIÃO FATAL (LADO ESQUERDO DO TÓRAX), TENDO, POR FÚTIL INTUITO, ANGARIAR UNICAMENTE SEU APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8032969-82.2021.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente SEBASTIAO MATOS PEREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Cícero Dantas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o presente Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora